Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-60.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000066-60.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILKY DOS SANTOS BRAZ Advogado(s): ELTON MOZZER BRANDAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE INGRESSO POLICIAL IRREGULAR EM DOMICÍLIO. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM DO APELANTE NA RUA (DENÚNCIA ANÔNIMA DE POPULARES INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA COMERCIANTE DE TÓXICOS NA REGIÃO). SUJEITO QUE, DEPOIS DE ABORDADO, NOTICIOU QUE ARMAZENAVA DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, ALÉM DE TER FRANQUEADO A ENTRADA DA GUARNIÇÃO NO LOCAL. PERMANÊNCIA DELITIVA DO ILÍCITO DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CRFB/88. OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE FACULTAM A ENTRADA DOS PREPOSTOS DA LEI NA RESIDÊNCIA PRIVADA. TEMA N. 280, STF (REPERCUSSÃO GERAL). MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME ELENCADO NO ART. 28, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO INFRATOR CORRESPONDENTE A ALGUNS DOS NÚCLEOS PREVISTOS NO ART. 33, LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS – 31 PEDRAS DE CRACK – E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE QUE SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. PLEITO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 33 4º, DA LEI DE DROGAS PRESENTES NA SITUAÇÃO DE FUNDO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. PENA FINAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA que condenou o apelante à pena de e 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias–multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio, suscitada sob o argumento de ausência de situação autorizadora ou justa causa para a busca e apreensão; (ii) verificar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por tráfico de drogas do apelante; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, considerando a quantidade e as circunstâncias da apreensão; e (iv) avaliar o cabimento do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora as arguições defensivas permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o recorrente não logrou êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal. In casu, observa-se a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do agente em virtude da existência de denúncia anônima aludindo a ocorrência da prática de traficância por indivíduo com características semelhantes a ele, a qual ensejou a abordagem do apelante em via pública, e sua confissão informal aos policiais militares sobre a guarda de psicotrópicos destinados ao comércio em sua residência, franqueando a entrada da guarnição no local. Assim, tem-se que o ingresso domiciliar há de ser considerado válido e em consonância com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal no tema n. 280, repercussão geral. 4. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo Pericial e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã sobre o assunto. 5. O consumo pessoal explicitado no art. 28 da Lei 11.343/06 não se coaduna com o porte de “31 (trinta e uma) pedras de crack, 01 (uma) pedra bruta, totalizando aproximadamente 0.10 (dez) gramas de pedras de crack apreendidas [...]”, além da confissão informal de que se destinavam ao comércio, por isso, deve ser afastada a desclassificação pretendida pela defesa. 6. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) na espécie, pois não foram apresentados elementos concretos que imponham o afastamento da benesse, e o apelante preenche os requisitos cumulativos de primariedade e bons antecedentes, não havendo comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa in casu. Pena final reduzida para fazer incidir a benesse em questão em favor do recorrente. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade aventada e, no mérito, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI, CP: art. 33, § 2º, "c", art. 44, § 2º, art. 49, § 1º, art. 59, art. 65, I, III, "d"; CPP: art. 156; Lei n. 11.343/06: art. 28, art. 28, § 2º, art. 33, caput, art. 33, § 4º; art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016 (Tema 280 RG); HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024; HC 254203 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, DJe 07-05-2025. STJ: Súmula n. 231; AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025; AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; REsp n. 2.051.930/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025. TJ-BA: Apelação: 80230461520238050080, Relator.: Nagila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 03/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000066-60.2021.8.05.0172, proveniente do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, em que figura como apelante, Wilky dos Santos Braz e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer o recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 em favor de Wilky dos Santos Braz, reduzindo sua pena para o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), devidamente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.